Tribunal: TJSP
Processo: 2308969-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Apuração de honorários sucumbenciais – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ré – Insurgência desta – Descabimento – Honorários fixados com base na condenação – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Honorários que devem recair também sobre condenação em obrigação de fazer, justificando a liquidação da sentença –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Apuração de honorários sucumbenciais – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ré – Insurgência desta – Descabimento – Honorários fixados com base na condenação – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Honorários que devem recair também sobre condenação em obrigação de fazer, justificando a liquidação da sentença – Irresignação que não deve prosperar – Decisão mantida, por seus próprios fundamentos – Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desde Egrégio Tribunal de Justiça – RECURSO DESPROVIDO.